Tribunal: TJBA
Processo: 8015492-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015492-41.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIO SANTOS BATISTA

Advogado(s)
:
VANIRA ANDREIA DE ARAUJO

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

EMENTA

Agravo de instrumento em Ação de Busca e Apreensão. Contrato de Cédula de crédito bancário, com alienação fiduciária. Decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide. Agravante constituído em mora, com a regular notificação entregue no endereço indicado no contrato. De acordo com o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69, nas ações de busca e apreensão, indispensável a presença de dois requisitos, quais sejam, o inadimplemento contratual e a constituição do devedor em mora, conforme previsto na Súmula nº. 72, do STJ. Ademais, consoante tese objetiva firmada no julgamento do Tema 1132 pelo STJ: “
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. Preenchimento dos requisitos para manutenção da concessão da liminar de busca e apreensão deferida pelo juízo a quo
. Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de instrumento nº 8015492-41.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante MÁRCIO SANTOS BATISTA e, como Agravado, BANCO J. SAFRA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator.